Tribunal: STF
Processo: RHC 178569
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. O relator, monocraticamente, está autorizado a decidir por meio de aplicação da jurisprudência do Tribunal. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 4. Recurso que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Razões recursais parcialmente copiadas da petição inicial. Violação ao princípio da dialeticidade. 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.